Tribunal: TJDFT
Processo: 0725027-03.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. DILIGÊNCIAS PARA CITAÇÃO NOVA INTIMAÇÃO. ÔNUS DO AUTOR. INSISTÊNCIA NO DESCUMPRIMENTO DO ATO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. FALTA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 3o, § 3o, do Decreto-Lei n. 911/1969, na ação de busca e apreensão em alienação fiduciária o cumprimento da liminar é condição para que ocorra a citação do réu. Com efeito, a não apreensão do bem obsta a regular constituição do processo.
2. Frustradas as tentativas para a localização do veículo, é ônus do Autor diligenciar para obter endereço apto ao cumprimento da medida de busca e apreensão e posterior citação ou requerer a conversão da ação em execução, nos moldes do art. 4o do Decreto-Lei n. 911/69.
3. O Apelante não adotou medidas efetivas para a localização do veículo e por consequência, o Réu não foi citado o que configura a ausência de pressupostos válidos para o regular prosseguimento do processo, representada pela ausência localização e apreensão do veículo e da citação regular do Réu, a permitir a extinção do feito.
4. Os honorários advocatícios não foram majorados nos termos do art. 85, § 11 do CPC, pois não foram fixados na origem.
5. Apelação cível conhecida e não provida.